Tribunal: TJDFT
Processo: 0731414-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731414-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDYR NEVES FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WALDYR NEVES FILHO (executado) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal de no 0000539-47.2017.8.07.0018, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (exequente), não conheceu da impugnação à penhora, porquanto intempestiva (ID no 189569897 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 62268580), o agravante defende, inicialmente, que o sistema PJE indicava a data limite para apresentação da impugnação à penhora, o dia de 11/5/2023, de modo que o prazo para impugnar seria de 30 (trinta) dias e não de 5 (cinco) dias. Conclui, assim, que a impugnação foi tempestiva, pois o prazo dado para tanto foi o de 30 dias. Prossegue alegando que o assunto referente à impenhorabilidade é de ordem pública, por isso pode ser reconhecido inclusive de ofício e a qualquer tempo e em qualquer jurisdição. Desse modo, afirma que a verba penhorada é salarial, e, por isso, não poderia ter sido penhorada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para “... fins de cassar a decisão recorrida, determinando que o d. Juízo recorrido que aprecie a impenhorabilidade alegada peloo recorrente.”;, ou, ainda, e (ii) “Pelo princípio da eventualidade, caso a decisão recorrida não seja cassada, requer o provimento do recurso para reconhecer que a impenhorabilidade da verba penhorada (caráter alimentar) com o consequente reconhecimento da impugnação determinando o desbloqueio dos valores em favor do Agravante; (...). Preparo regular - ID no 62268586. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise inicial, observa-se que o Juízo de origem, em decisão proferida em 15/2/2023 (ID no 149747817 do processo referência), determinou a penhora no valor de R$ 14.457,11, pertencente ao executado/agravante, via SISBAJUD. Nota-se que houve o registro de ciência, por meio do sistema do PJe, em relação à decisão supratranscrita em 23/3/2023, e que o prazo fatal indicado para manifestação foi registrado como o de 19/4/2023 (ID no 152929487), conforme consulta à aba “Expedientes”, do PJe – 1o grau. Realmente consta uma ciência no sistema em 23/3/2023, com data limite de manifestação em 11/5/2023 (a mesma em que o agravante/exequente apresentou a impugnação), porém, se refere à transferência online no valor de R$ 3.605,18 (três mil e seiscentos e cinco reais e dezoito centavos), junto ao SISBAJUD (ID no 152929493 dos autos de origem). Logo, esse documento é o da efetiva penhora e não do comando judicial para penhorar. Pois bem. De início, ressalto que não há controvérsia quanto à data limite para impugnação da penhora realizada, apesar de o agravante afirmar que a contagem se daria a partir da efetiva penhora e não da decisão que a determinou. Com efeito, a penhora em si só acontece após a preclusão do comando judicial. Por isso, não há que se falar sequer em suposto erro atribuível ao sistema do processo eletrônico viabilizado por intermédio do Poder Judiciário. No caso dos autos, o agravante/executado quer fazer crer que, por conta de o sistema (PJe) ter indicado o prazo de 30 (trinta) dias, e não o de 5 (cinco) dias, a impugnação seria tempestiva, sobretudo se a contagem – no entendimento do agravante/executado - se desse da efetiva penhora e não da decisão que a determinou. Assim, concluo que não se pode sequer cogitar que tenha tido um erro no prazo final contido no sistema, mas, sim, que a contagem do prazo, que é de 5 (cinco) dias, se dá do comando judicial que determinou a penhora. Ainda sobre o tema, relembro que, realmente, a impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública que, por conseguinte, pode ser alegada e apreciada a qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. Em razão disso, entendo que o ponto controvertido resulta em risco de dano grave ao agravante/executado, que pode ser privado de valores eivados de impenhorabilidade, cuja matéria não só pode como deve ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, diante do conteúdo e não da impugnação. Com efeito, em uma análise perfunctória própria deste momento, verifica-se que, apesar de a impugnação realmente ter sido apresentada intempestivamente – a contar do marco correto que é da decisão que determinou a penhora e não da efetiva penhora de parte do valor - a impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública que, por conseguinte, pode ser alegada e apreciada a qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. Portanto, apesar da intempestividade da impugnação à penhora, deve haver a cognoscibilidade a qualquer tempo da questão referente à impenhorabilidade salarial aventada pelo agravante/executado em sua impugnação. Contudo, a questão propriamente relativa à (im)possibilidade de penhora das verbas constritas não pode ser analisada neste momento, uma vez que a referida matéria não foi apreciada pelo Juízo de origem, que não conheceu da impugnação à penhora, sob pena de haver a supressão de instância e a ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim, na espécie, a análise recursal deve cingir-se unicamente ao não conhecimento da impugnação à penhora, não apreciando efetivamente o pedido de fundo formulado pelo executado/agravante. Nessas circunstâncias, no que tange à matéria relativa à impenhorabilidade salarial, não há que se falar em conhecimento do recurso, porquanto carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não apreciada no Juízo de origem, sendo manifestamente inadmissível. Por fim, no que concerne ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também se nota a sua demonstração, tendo em vista a possibilidade de expedição de alvará de levantamento em favor do agravado, antes mesmo de uma possível ordem de conhecimento da impugnação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar que o Juízo recorrido aprecie a impenhorabilidade alegada pelo recorrente. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador